Tribunal: TJPA
Processo: 0033897-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033897-08.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMANUEL GONCALVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXAURIDA NO JULGADO, INCONFORMISMO COM A DECISÃO. VIA RECURSAL INDEVIDA. EXAURIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, sendo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2.O embargante aponta omissão no julgado no que tange aos honorários advocatícios;

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inclusive quanto a fixação dos honorários advocatícios aplicado na espécie;

4. A pretensão recursal visa, portanto, tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/05/2023 a 05/06/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID. 13917303), opostos pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
,
contra o
acórdão
(ID. 13647372), proferido na ação de cobrança, ajuizada por EMANUEL GONCALVES DE LIMA cuja ementa ora transcrevo:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AUSENTE. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO DEOFÍCIO A CUSTAS JUDICIAIS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido exordial e extinguiu a ação ordinária de cobrança à mingua da condenação do autor ao ônus de sucumbência.

2. Diante da improcedência do pedido formulado pelo autor, impõe-se a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido pelo réu e, sendo este incalculável, a teor do disposto no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, impõe-se a utilização do valor atualizado da causa para este fim;

3. O percentual aplicável deve respeitar as balizas fixadas no §2º c/c inciso I do §3º do art. 85 do CPC, de modo que, observado o julgamento antecipado da lide, a baixa complexidade da matéria, assim como o menor grau tangenciado pelos demais vetores do §2º, assenta-se razoável a fixação do percentual de 10% a ser aplicado sobre a quantia apurada;

4. Apelo conhecido e provido. Custas judiciais acrescidas de ofício à condenação.”

Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão atacado fixou honorários advocatícios com fulcro no inciso II do §4º do art. 85 do CPC. Todavia, indica omissão no julgado, pois não se pronunciou sobre a regra do art.85, §§8º e 8ª -A CPC.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, para que seja determinado a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, observadas as regras do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões, refutando o vício apontado e, por conseguinte, pelo desprovimento dos aclaratórios (ID. 14045792).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos embargos se reportam a
omissão
no julgado no concernente aos honorários advocatícios.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão;
assim como a correção de

erro material

do julgado.

Em que pese o vício alegado, a mesma não merece acolhida.

O
acórdão embargado
fez expressamente referência a fixação de honorários advocatícios explicando que, diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido pelo réu, a verba advocatícia foi fixada utilizando-se o valor da causa conforme prevê o inciso II, §4º do art.85 do CPC, cujo excerto ora transcrevo.

Diante da improcedência do pedido formulado pelo autor, impõe-se a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido pelo réu e, sendo este incalculável, a teor do disposto no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, impõe-se a utilização do valor atualizado da causa para este fim.

O valor da causa foi atribuído pelo autor na ordem de R$ 879,85 (oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), competindo sua atualização para a posterior aferição da verba.

O percentual aplicável deve respeitar as balizas fixadas no §2º c/c inciso I do §3º do mesmo dispositivo (observado que é parte a Fazenda Pública, e que o valor atualizado da causa não deve sobejar a base de 200 salários-mínimos). Portanto, observado o julgamento antecipado da lide, a baixa complexidade da matéria, assim como o menor grau tangenciado pelos demais vetores do §2º, assenta-se razoável a fixação do percentual de 10% a ser aplicado sobre a quantia apurada.

Desta feita, deve ser acrescida à sentença a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido no Id. 13014784. Logo, compete o regular prosseguimento da cobrança do ônus de sucumbência.

Logo, do teor do excerto acima, é de fácil conclusão que o
decisum
atacado enfrentou devidamente a questão acerca da fixação dos honorários advocatícios.

Insurge-se o Embargante ao argumento de que a condenação de pagamento de valores irrisórios a título de honorários advocatícios, ainda que nas causas sem condenação, incentiva a litigância de má-fé contra os entes federados, devendo a tese de ser observado o que dispõe o art. 85, §§ 8º e 8ª-A, do CPC, cuja redação do dispositivo legal diz:

" § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Em que pese os argumentos tecidos pelo Embargante, o acórdão recorrido não merece modificação, face à correta incidência das hipóteses previstas no CPC/2015 para fins de fixação da verba honorária nos processos em que a Fazenda Pública figure como parte. Por corolário, descabido o arbitramento dos honorários com base na equidade, uma vez que na atual sistemática processual, tal parâmetro é utilizado quando inestimável ou irrisório o proveito. Por corolário, §8º-A do art.85 do CPC, não se aplica à espécie já que depende da configuração da hipótese do §8º, o que não é o caso, conforme deduzido acima.

Pelo exposto, reputo que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (AR 1903 ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)

Consigno dispensado o prequestionamento da matéria aqui veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente omissão no julgamento do apelo.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023